Tribunal: TJMT
Processo: 1013307-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013307-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.530.266/0001-08 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA GASPARELLI PEREIRA - CPF: 802.282.839-49 (AGRAVADO), RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL LP - CNPJ: 08.632.394/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - CPF: 818.544.636-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CRÉDITO CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – POSSIBILIDADE DE PR
O
SS
E
GUIMENTO E RECEBIMENTO
NOS PRÓPRIOS AUTOS
DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A
razão de
o crédito em questão não se submeter ao plano de recuperação judicial, te
m
em conta que
,
o marco estabelecido para sua inclusão no processo de recuperação judicial é o da data do fato gerador, que no presente caso, seu deu após o início do feito
recuperacional
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agrav
o de Instrumento interposto por

BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
,
com o fito de
reforma
r a
decisão que, nos Autos

do

Cumprimento de Sentença
, extraíd
o
da
Ação de Consignação em Pagamento
n.

1002250-94.2020.8.11.0037
,
ajuizada por

SIMONE APARECIDA GASPARELLI PEREIRA

e
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP
,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Para tanto,
aduz
a agravante, em síntese, que ingressou com o pedido de recuperação judicial, tendo sido deferido o seu processamento e, por consequência, os efeitos do
stay

period
, o qu
e
suspende
u
o curso de todas as ações e execuções em que é parte dem
andada
e impede a efetivação de qualquer ato de constrição
durante
o período de
blindagem.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Os agravados
apresentaram contrarrazões, em que pugnaram pelo desprovimento do recurso.

Instada a opinar nos autos, a Douta Procuradoria de Justiça justificou que não há interesse público ou social a ensejar a intervenção ministerial, deixando, portanto, de
se
manifestar no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
onsoante
relatado
, a parte exequente, ora agrava
da
, pretende receber
os
créditos relativos aos seus honorários advocatícios.

No entanto, a parte executada manejou impugnação ao cumprimento de sentença, defendendo a
extraconcursalidade
do crédito e a necessidade de suspensão da execução em decorrência do período de blindagem deferido nos autos do processo recuperação judicial.

Com efeito, ao analisar detidamente o caso
sub judice
, adianta-se que a impugnação foi acertada
mente
rejeitada pelo Juízo singular, tendo em conta que o crédito perseguido pela parte exequente tem natureza extraconcursal.

N
a hipótese em apreço e, alinhando-se ao entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça,
a razão de
o crédito em questão não se submeter ao plano de recuperação judicial, te
m
em conta que
,
o marco estabelecido para
a
sua inclusão no processo de recuperação judicial é o da data do fato gerador, que no presente caso,
data de
após o início do feito
recuperacional
.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E A SEUS EFEITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).
2.
A Corte Especial do STJ, no julgamento dos
EAREsp

1.255.986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais
. 3. "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido
recuperacional
, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial" (REsp 1.841.960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020,
DJe
13/04/2020). 4. Na hipótese, "a sentença condenatória, na qual foram arbitrados os honorários sucumbenciais, foi prolatada em 08/02/2018" (fl. 687). Nesse passo, como a sentença que fixou os honorários advocatícios de sucumbência foi prolatada após o pedido de recuperação judicial (20/06/2016), tal verba deverá ser tida como extraconcursal, conforme precedente da Segunda Seção do STJ (
Resp
n. 1.841.960/SP). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1913225 SC 2021/0176807-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/12/2021)

Mais precisamente, infere-se que o crédito perseguido por meio do cumprimento de sentença, concernente aos honorários sucumbenciais, foi constituído na prolação da sentença de procedência, na data de 07.06.2021, conforme leitura do teor decisório no id de n. 57359262.

Por sua vez, o ingresso da recuperação judicial da empresa agravante se deu
em data anterior, em 17 de fevereiro de 2020, o que
torna inegavelmente
extraconcursal
o crédito, objeto da execução, que
,

portanto
, não se submete
aos efeitos decorrente
s
do período de blindagem.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – NÃO SE SUJEITA AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO JUÍZO COMUM – ART. 49 DA LEI No 11.101/05. RECURSO NÃO PROVIDO. O crédito perseguido se refere a crédito de natureza extraconcursal, oriundo dos honorários advocatícios derivados da sucumbência, o qual possui certa autonomia em relação à recuperação judicial, não incidindo sobre ele as regras referentes a seus efeitos, em especial quanto à limitação da incidência de juros e correção monetária.

(TJ-MS - AI: 14202119620228120000 Três Lagoas, Relator: Des.
Divoncir

Schreiner

Maran
, Data de Julgamento: 28/03/2023, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2023)

Assim, não há que se falar em
reforma da decisão de origem, a qual deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024